Tribunal: TJMT
Processo: 1013692-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013692-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADAO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 039.081.111-45 (EMBARGANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. DUPLA CONTAGEM DE TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra acórdão que desproveu agravo em execução penal. O embargante alegou contradição na decisão quanto à aplicação da detração penal, sustentando a possibilidade de novo cômputo do tempo de prisão provisória para fins de progressão de regime, além do já realizado sobre o total da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há vício de contradição no acórdão embargado ao afastar a possibilidade de novo aproveitamento do tempo de prisão provisória para efeitos de progressão de regime, quando já utilizado na detração penal sobre a pena total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão impugnado foi claro ao afirmar que o período de prisão provisória já foi computado no cálculo da pena unificada, conforme o art. 42 do Código Penal.

5.

A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais veda o duplo aproveitamento do mesmo tempo de prisão provisória, pois isso implicaria em indevido benefício ao apenado.

6.

A alegação de contradição não se sustenta, uma vez que a decisão analisou e rejeitou expressamente a tese de reaproveitamento do tempo detraído.

7.

O inconformismo do embargante com a decisão proferida não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

O tempo de prisão provisória já computado na detração penal não pode ser novamente utilizado para fins de progressão de regime.

2.

A duplicidade na aplicação da detração penal viola a legalidade estrita e os princípios da execução penal.

3.

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão já proferida, salvo vícios expressamente previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.054.749/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/05/2023, DJe 29/05/2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 13/06/2023, DJe 20/06/2023; TJMT, Agravo em Execução Penal no 1009133-95.2025.8.11.0000, j. 28/04/2025, DJE 30/04/2025; TJMG, HC 10000204752422000, j. 10/08/2020, pub. 14/08/2020; TJRO, Agravo em Execução Penal 0003058-61.2019.822.0000, j. 29/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos na forma do art.619 do CPP pela defesa de
Adão da Silva Rodrigues,
em face do v.
acórdão
proferido pela Colenda Quarta Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
, à unanimidade, desproveu
o recurso de agravo em execução, n. 1013692-95.2025.8.11.0000.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. DUPLA CONTAGEM PARA FINS DE PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de detração penal, sob fundamento de que o período de prisão provisória já havia sido computado no cálculo da pena unificada extraído do sistema de execução penal unificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o novo cômputo do período de prisão provisória já considerado para detração penal, agora para fins de progressão de regime, implicando em dupla incidência do mesmo tempo de custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 42 do Código Penal determina que o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade.

4. A detração penal deve abater o tempo de prisão cautelar do total da pena imposta, e não da fração exigida para progressão de regime, evitando-se a duplicidade de contagem.

5. A jurisprudência dominante é no sentido de que a detração deve ser aplicada previamente ao cálculo da fração para progressão, vedando-se seu uso posterior com o mesmo fim.

6. No caso concreto, ficou demonstrado que o período de prisão provisória já foi devidamente considerado no cálculo da pena unificada, não sendo cabível novo aproveitamento para progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O período de prisão provisória já computado para fins de detração penal não pode ser novamente utilizado para progressão de regime.

2. A detração penal deve ser aplicada antes do cálculo da fração exigida para progressão de regime, conforme previsão do artigo 42 do Código Penal.

3. A duplicidade no aproveitamento do tempo de custódia cautelar viola a legalidade estrita e os princípios da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.054.749/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/05/2023, DJe 29/05/2023; TJMT, Agravo em Execução Penal no 1009133-95.2025.8.11.0000, Rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 28/04/2025, DJE 30/04/2025; TJMG, HC 10000204752422000, j. 10/08/2020, pub. 14/08/2020;
TJRO, Agravo em Execução Penal 0003058-61.2019.822.0000, j. 29/08/2019.”
(id. 288427365).

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em
contradição
quanto ao reconhecimento da detração da prisão preventiva sobre o total da pena e, não, sobre o período necessário para progressão da pena (id. 289033394).

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou contrarrazões sob o id. 291183353, refutando as aduções defensivas, sustentando, em suma, que inexiste o conclamado vício de contrariedade, mas apenas inconformismo da defesa quanto ao teor da decisão do r. acórdão, razão pela qual opina pela
rejeição
dos embargos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, impende destacar que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronuncia-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

Não obstante a irresignação, no caso em tela,
não se vislumbra qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento da presente insurgência
. Observa-se, ao revés, a intenção de rediscutir matéria já suficientemente enfrentada e decidida por esta Câmara no acórdão embargado, o que extrapola os estreitos limites da via integrativa.

Com efeito, registrei no voto condutor o seguinte:

“Ressai dos autos que agravante Adão da Silva Rodrigues cumpre pena unificada de 35 (trinta e cinco) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, oriunda da somatória das seguintes condenações definitivas (Execução Penal no 0005538-25.2016.8.11.0064):

1. Ação Penal no 0003262-81.2016.8.11.0044 – pena de 22 anos de reclusão (art. 157, § 3o, II, do CP);

2. Ação Penal no 0001906-09.2015.8.11.0037 – pena de 6 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão (art. 157, § 2o, do CP);

3. Ação Penal no 0007524-37.2012.8.11.0037 – pena de 6 anos de reclusão (art. 157, § 2o, do CP);

4. Ação Penal no 0004575-69.2014.8.11.0037 – pena de 1 ano de reclusão (art. 180, caput, do CP).

A defesa do agravante postulou pela retificação do cálculo de pena para que o período de prisão temporária, correspondente a 2 anos, 9 meses e 17 dias fosse computado para efeitos de progressão no regime prisional.

Entretanto, o Juízo das Execuções indeferiu o pleito, afirmando que o tempo de custódia cautelar já havia sido regularmente deduzido do total da pena imposta, conforme preceitua o art. 42 do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...) o período de prisão temporária do reeducando, conforme aba eventos estão sendo computados para fins de progressão regimental como detração penal. Assim, o cálculo de pena já considera o período de prisão cautelar de detração para fins de progressão regimental, está de acordo com a LEP, visa garantir os direitos do apenado e está em consonância com o entendimento jurisprudencial mais atualizado. Desta feita, indefiro o pedido formulado. (...)” (seq. 225.1, SEEU)

Com acerto decidiu o Juízo de origem.

Nos termos do art. 42 do Código Penal, o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade, nos seguintes termos: "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior".

A detração penal tem por finalidade abater do total da pena privativa de liberdade o período em que o sentenciado esteve submetido à prisão provisória, mas não autoriza sua aplicação simultânea e autônoma sobre a fração exigida para fins de progressão de regime, com duplo aproveitamento do mesmo período de custódia cautelar.

O entendimento adotado pelo Juízo a quo alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se observa no seguinte precedente:

“(...) o período de prisão preventiva de 07/01/2016 a 03/08/2016 fora descontado do saldo total de pena, ou seja, tal período fora contabilizado como pena efetivamente cumprida. 5. Dessa forma, por mais que se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do CP, por outro lado, descabe cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que cumpriria menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 2.054.749/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Outros tribunais também consolidaram esse entendimento:

“O período de prisão provisória deve ser computado como detração sobre a pena unificada, e antes do cálculo para progressão de regime (fração), e não como pretende o impetrante, que a detração seja realizada após o cálculo da progressão de regime (fração), sobre a pena unificada. (TJ-MG - HC: 10000204752422000 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 10/08/0020, Data de Publicação: 14/08/2020)

“Cômputo do período de prisão provisória. Desconto do total da pena. A detração deve ser substituída do total da pena privativa de liberdade, conforme estatui o art.42 do código penal e não abatida do total da projeção para a progressão de regime. (TJRO – Agravo em Execução Pena EP 00030586120198220000 RO 0003058.61.2019.822.0000 (TJRO) – DJ: 29/08/2019).

Inclusive, esta relatoria já se manifestou em idêntico sentido, no julgamento do Agravo em Execução Penal no 1009133-95.2025.8.11.0000, assim ementado:

“DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo em execução penal interposto pelo agravante contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, com a finalidade de computar o período de prisão preventiva para fins de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o período de prisão preventiva deve ser computado novamente para fins de progressão de regime, considerando que já foi abatido do total da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O juízo de primeiro grau corretamente considerou que o período de prisão preventiva do agravante já foi devidamente descontado da pena total para fins de detração penal, conforme o artigo 42 do Código Penal. 4. A interpretação predominante nos tribunais é no sentido de que a detração deve ser aplicada antes do cálculo para progressão de regime, e não após. 5. Decisão alinhada com os entendimentos jurisprudenciais mais recentes, que garantem a correta aplicação da detração penal conforme estabelecido pela lei. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O período de prisão preventiva já computado para fins de detração penal não deve ser novamente incluído no cálculo de progressão de regime. A detração penal deve ser aplicada antes do cálculo da progressão de regime, conforme previsão do artigo 42 do Código Penal. Dispositivo relevante citado: Código Penal, art. 42 (...)” (N.U 1009133-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

No caso em apreço, conforme demonstrado nos autos e registrado expressamente na decisão impugnada, o tempo de prisão provisória já foi regularmente considerado no cálculo de pena unificada extraído do sistema SEEU.

A pretensão defensiva de novo cômputo do período detraído, agora sobre a fração exigida para fins de progressão, configura dupla incidência do mesmo tempo de privação de liberdade, em nítido descompasso com a legalidade estrita que rege o direito penal e o direito da execução penal e com a jurisprudência dominante.

Com propriedade, assim concluiu o parecer ministerial:

“Logo, por expressa determinação legal, o lapso de custódia cautelar (temporária ou preventiva) necessariamente deve ser considerado apenas para fins de decréscimo do total da pena aplicada e não abatido do total da projeção para obtenção de benefícios afetos à execução penal, como pretende a Defesa, sob pena de implicar em indevido benefício ao reeducando” (id. 284699897).

Portanto, não há qualquer vício na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução penal interposto em favor de Adão da Silva Rodrigues, mantenho a decisão ora impugnada.

É como voto.”
(id. 288427365).

Portanto, ao contrário do que sustenta o embargante, não há omissão, contradição ou qualquer vício de fundamentação no julgado impugnado. A decisão foi devidamente motivada, com base na legislação penal aplicável e na jurisprudência dominante.

Ressalte-se, ainda, que o inconformismo com o conteúdo do julgado não legitima a oposição de embargos de declaração, como bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido.[...] (STJ ,EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira
(Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Por fim, conforme salientado no parecer ministerial que opinou pela rejeição dos aclaratórios:

“Conforme já destacado em sede de apelação, o juízo de primeira instância abateu devidamente o período de prisão preventiva do total da pena imposta ao embargante. Após abatimento, foi realizado o cálculo para progressão de regime, já com o desconto do período de prisão preventiva (seq. 225.1, SEEU). Nesse cenário, um novo abatimento da prisão preventiva sobre a pena remanescente refletiria indevido benefício, pois, favoreceria por duas vezes o embargante em razão do mesmo motivo – tempo preso cautelarmente -, desvirtuando a regra prevista na legislação específica.”
(id. 291183353).

Desse modo, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de processo Penal,
REJEITO
os embargos opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025